Tribunal: STF
Processo: ARE 1418443
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA RECONSIDERAR A DECISÃO EMBARGADA, ANTE A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DA UTFPR DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Scheitt e outros contra decisão monocrática de minha relatoria que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 188, p. 1)



    A parte embargante aduz ter havido obscuridade no julgado, asseverando, em síntese, que a insurgência da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR “tratava do que se considera como data da expedição do precatório e não acerca da impossibilidade de incidir juros de mora entre a apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação” (Doc. 189, p. 1). Ao final, requer o provimento dos embargos para esclarecer “expressamente as razões pelas quais se entendeu que o termo final para cômputo dos juros, nos termos do que restou definido no Tema 96 do STF, é a data de criação do precatório nos autos, qual seja janeiro de 2010 e não a data de sua transmissão ao TRF-4, qual seja maio de 2010 ou a data de sua inscrição, conforme determina a Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal” (Doc. 189, p. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, constata-se que a decisão ora embargada partiu de premissa equivocada, dado que os autos do processo sub examine cuidam da data que deve ser considerada como data da expedição do precatório e não sobre a impossibilidade de incidir juros de mora entre a apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação (Doc. 82).



    Dessarte, essa constatação recomenda a reconsideração da decisão anteriormente proferida (Doc. 188), para possibilitar nova análise do recurso extraordinário interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Doc. 82).



    Feitas as considerações preambulares, passo à nova análise do referido recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E A DE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. 



    Conforme expressamente previso pela Resolução n.º 458 do CJF, a data de expedição do requisitório considera-se como 1º de julho para os precatórios e o mês de autuação no Tribunal para as RPVs.” (Doc. 41, p. 1, destaquei) 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 64). 



    Nas razões do apelo extremo, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17. Sustenta, em síntese, que “a data do precatório somente pode ser considerada como a data da expedição do precatório, em respeito ao § 5º do art. 100 da Constituição Federal, devendo tal data ser considerada para termo da incidência dos juros” (Doc. 82, p. 7). 



    Luiz Carlos Scheitt e outros, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ser “evidente, pois, a estrita adequação e aplicação do entendimento veiculado no Tema 96 do STF, devendo o presente recurso ser integralmente improvido, na medida em que suas pretensões vão de encontro com o há muito decidido pelo e. STF” (Doc. 97, p. 4). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que eventual ofensa à Constituição seria reflexa (Doc. 100). 



    Inconformada, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná interpôs agravo (Doc. 123) e agravo interno (Doc. 121), o qual foi desprovido, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 660/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 660 do STF ao caso, é medida que se impõe.” (Doc. 152, p. 1)



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 96 da Repercussão Geral, nos autos do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório” (DJe de 19/04/2017, destaquei) 



    In casu, o Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, concluiu que:



    “A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos os quais não restaram desconstituídos pelas razões recursais.



    Isto porque já existe decisão com força de coisa julgada no âmbito do AI 2008.04.00.041183-7 assegurando a incidência de juros de mora entre a data da conta e a de expedição do requisitório para pagamento. 



    E conforme expressamente previso pela Resolução n.º 458 do CJF, a data de expedição do precatório para tal finalidade considera-se como 1º de julho para os precatórios e o mês de autuação no Tribunal para as RPVs:



    ‘Art. 7º Para a atualização monetária dos precatórios e RPVs tributários e não tributários, serão utilizados, da data-base informada pelo juízo da execução até o efetivo depósito, os índices estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvado o disposto nos arts. 50 e 55 desta resolução. 



    § 1º Incidem os juros da mora nos precatórios e RPVs não tributários no período compreendido entre a data-base informada pelo juízo da execução e a da requisição ou do precatório, assim entendido o mês de autuação no tribunal para RPVs e 1º de julho para precatórios.’



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (Doc. 41, p. 5, destaquei)



    Dessarte, nesse contexto, não se vislumbra divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região e a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, mormente no que se refere ao Tema 96 da Repercussão Geral, fato que impõe o desprovimento do agravo em recurso extraordinário.



    Ex positis, ante a ocorrência de erro material, PROVEJO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconsiderar a decisão anteriormente proferida (Doc. 188) e DESPROVER o AGRAVO interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente